Tribunal: TCU
Processo: 036.163/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA MARINHA .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de alteração de reforma de ex-militares do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Antônio de Lemos Dias Costa; Joao Dias de Souza e de Lafayette Moacyr Paz da Silva e a eles negar registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados e faça juntar os comprovantes de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. faça cessar, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262, do Regimento Interno desta Corte.